Tribunal: TJSP
Processo: 0011373-35.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Cumprimento de sentença – Desmembramento do cumprimento de sentença para separar a execução da parte líquida da condenação de sua parte ilíquida – Incidente voltado à execução da indenização por danos morais e estéticos e danos materiais atinentes às despesas médicas e de transportes – Depósitos realizados pela seguradora denunciada à lide que alcançaram a totalidade da

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Cumprimento de sentença – Desmembramento do cumprimento de sentença para separar a execução da parte líquida da condenação de sua parte ilíquida – Incidente voltado à execução da indenização por danos morais e estéticos e danos materiais atinentes às despesas médicas e de transportes – Depósitos realizados pela seguradora denunciada à lide que alcançaram a totalidade da cobertura securitária para danos morais e estéticos – Excesso de penhora configurado – Suspensão de levantamento de valores bloqueados no incidente voltado à execução da parte ilíquida da condenação – Não cabimento de realização neste incidente, voltado exclusivamente à satisfação da parte líquida da condenação – Medida que deve ser pleiteada no outro incidente de cumprimento de sentença.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011373-35.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BRASIL
VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, são apelados MARIA DELCIRENE
CAMPOS RUIZ e JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011373-35.2016.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação no 0011373-35.2016.8.26.0562
Apelante: Brasil Veículos Companhia de Seguros
Apelados: Maria Delcirene Campos Ruiz e outro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34291)
ACIDENTE DE VEÍCULO
Cumprimento de
sentença
Desmembramento do cumprimento
de sentença para separar a execução da parte
líquida da condenação de sua parte ilíquida

Incidente voltado à execução da indenização por
danos morais e estéticos e danos materiais
atinentes às despesas médicas e de transportes

Depósitos
realizados
pela
seguradora
denunciada à lide que alcançaram a totalidade
da cobertura securitária para danos morais e
estéticos
Excesso de penhora configurado

Suspensão
de
levantamento
de
valores
bloqueados no incidente voltado à execução da
parte ilíquida da condenação
Não cabimento
de
realização
neste
incidente,
voltado
exclusivamente à satisfação da parte líquida da
condenação Medida que deve ser pleiteada no
outro incidente de cumprimento de sentença.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS (fls. 190/206) contra a r.
sentença de fls. 175/176, proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca
de Santos, Dr. Carlos Ortiz Gomes, que julgou parcialmente extinta a
execução relativamente à parte líquida da condenação, com base no art. 924,
II, do Código de Processo Civil.
Sustenta a apelante que sua condenação, na lide
secundária, previa a observância dos limites de cobertura da apólice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011373-35.2016.8.26.0562 -Voto no
3
seguro. Estas coberturas eram de R$ 30.000,00 para danos materiais, R$
30.000,00 para danos corporais e R$ 10.0000,00 para danos morais. No
entanto, o valor por ela suportado, observando-se os depósitos realizados (R$
40.261,86 e R$ 32.100,06) e os montantes bloqueados (R$ 86.321,62), perfaz
a quantia de R$ 154.683,54, superando a responsabilidade que lhe foi imposta
pelo acórdão exequendo. Houve excesso de penhora. Os autos deveriam ter
sido encaminhados á contadoria do juízo para verificação do valor atualizado
de cada uma dessas coberturas e a existência de saldo remanescente em seu
favor. As coberturas securitárias são distintas e compreendem danos diversos,
não podendo ser confundidas com coberturas de danos globais. O índice de
atualização dos valores contratados de cobertura é o IPCA. O excesso de
penhora alcança a quantia de R$ 54.954,12, considerando-se que o saldo de
seu débito, à época da penhora de seus ativos financeiros, era de R$
27.367,50. Também há confusão semelhante ocorrendo nos autos do
cumprimento de sentença de no 0003886-09.2019.8.26.0562, voltado à
cobrança da parte ilíquida da condenação, atinente à pensão. Ali, houve
bloqueio da quantia de R$ 522.210,57. Com tal valor, suportou um ônus de R$
577.164,69, valor igualmente superior a suas responsabilidades contratuais.
Pede a suspensão desse outro cumprimento de sentença, assim como do
levantamento dos valores que são controvertidos neste incidente de
cumprimento de sentença. Pede, ainda, a reforma da sentença, com a
remessa dos autos à contadoria judicial para apuração de saldo remanescente
em seu favor ou o reconhecimento do excesso de penhora.
Contrarrazões às fls. 234/239 e 242/253, com
preliminar de intempestividade.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011373-35.2016.8.26.0562 -Voto no
4
A preliminar de não conhecimento do recurso por
intempestividade, invocada nas contrarrazões apresentadas pelo exequente,
não tem como ser acolhida, pois o apelo foi interposto no último dia do prazo
de quinze dias úteis. A decisão que rejeitou os embargos de declaração
opostos em face da sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
em 26/02/2020, considerada publicada no primeiro dia útil seguinte
(27/02/2020). Fixado o termo inicial de contagem do prazo em 28/02/2020, ele
fluiu por onze dias úteis até a suspensão dos prazos processuais, ocorrida em
16/03/2020. Retomada a fluência do prazo recursal em 04/05/2020, seu termo
final ocorreu em 07/05/2020, data em que interposto o recurso pela
seguradora denunciada à lide e executada.
Tempestivo e preparado o recurso, deve ele ser
conhecido e parcialmente acolhido.
Trata-se de cumprimento de sentença em ação de
reparação de danos em acidente de veículo ocorrido em 17/04/2008. O título
executivo judicial transitado em julgado condenou a ré Maria Delcirene
Campos Ruiz ao pagamento i) de uma pensão mensal de um salário mínimo
devida desde o evento danoso até a completa recuperação do autor ou o início
de uma atividade laboral, estabelecendo que os atrasados poderiam ser
cobrados de uma só vez, com juros e correção desde cada vencimento; iii) de
indenização por danos materiais consubstanciados nas despesas médicas e
de transportes já existentes nos autos, além daquelas que se fizessem
necessárias ao pronto restabelecimento do autor, a serem liquidadas
oportunamente; iii) de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$
50.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária
desde a publicação do acórdão; e das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios de R$ 6.000,00. Na lide secundária, a seguradora a
ela denunciada foi condenada i) a reembolsar a autora nos valores por ela
despendidos, observados os limites da apólice; e ii) a pagar as custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011373-35.2016.8.26.0562 -Voto no
5
despesas processuais da lide secundária e de honorários advocatícios de R$
5.000,00 (fls. 11/25).
O autor (exequente) requereu o cumprimento da
sentença, exigindo o pagamento de toda a condenação em face tanto da ré
quanto da seguradora. No entanto, pela decisão de fls. 72/74, determinou-se o
desmembramento deste cumprimento de sentença, separando-se, neste feito,
a parte líquida da condenação, e em outro, a liquidação por arbitramento da
pensão, ante a necessidade de se apurar por perícia a subsistência ou não da
incapacidade do exequente.
Este, então, requereu a intimação das executadas
para pagamento da parte líquida da condenação, nela incluindo as verbas
referentes à indenização por danos morais e estéticos, as referentes às
despesas médicas e de transportes e honorários advocatícios das lides
principal e secundária. Apontou um valor total devido de R$ 144.745,44.
Descontou os valores da indenização do seguro DPVAT (R$ 7.087,50) e de
um depósito promovido pela seguradora (R$ 40.261,86) e apontou um saldo
remanescente de R$ 97.396,08 (fls. 89/92).
Intimadas as devedoras do pedido de cumprimento
da sentença, a seguradora requereu a juntada de um comprovante de depósito
no valor de R$ 32.100,06. Apontando que, com esse pagamento, teriam se
esgotado as coberturas por danos morais e corporais e que, por conta disso, o
valor da pensão deveria ser demandado exclusivamente em face da ré,
requereu a extinção do feito em face de si, pois os valores depositados
englobariam, inclusive, o valor dos honorários advocatícios sob sua
responsabilidade (fls. 97/101), com o que não concordou o exequente, que
requereu o prosseguimento do feito para cobrança do saldo remanescente e o
levantamento da quantia incontroversa (fls. 102/103).
Intimada a se manifestar sobre o pedido do
exequente, a seguradora insistiu no argumento de que o segundo pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011373-35.2016.8.26.0562 -Voto no
6
contemplaria o residual dos danos corporais, a cobertura dos danos morais e
os honorários de sucumbência (fls. 106/107).
Certificado o decurso do prazo sem pagamento do
débito pela ré, esta compareceu aos autos para apontar a necessidade de se
regularizar o feito, pois o exequente havia incluído em seus cálculos
honorários advocatícios de sua patrona (fls. 113/115).
Após o levantamento da guia no valor de R$
32.100,06, o exequente foi intimado a se manifestar sobre a inclusão, nos seus
cálculos, dos honorários advocatícios devidos pela seguradora à ré e sobre a
informação acerca do esgotamento da cobertura securitária para danos morais
e corporais (fls. 126 e 133).
Argumentando
que
as
coberturas
securitárias
apontadas pela seguradora não haviam sido atualizadas, o exequente indicou
um novo saldo remanescente de R$ 86.321,62, já considerados os dois
depósitos efetuados pela seguradora, e requereu o bloqueio dessa quantia
pelo sistema Bacenjud (fls. 135/137), deferido pela decisão de fls. 137 e
efetivado conforme extrato de fls. 138/141.
Sobreveio nova decisão, determinando a expedição
em favor do exequente de mandado de levantamento dos valores bloqueados
junto à seguradora após o prazo de dez dias e o intimando a se manifestar
sobre o eventual cumprimento da obrigação referente à parte líquida da
execução (fls. 152/153).
Após o exequente apontar que o valor bloqueado
quitava a obrigação referente à indenização por danos morais no valor de R$
50.000,00 e os honorários advocatícios de R$ 6.000,00, devidamente
atualizados (fls. 157), a seguradora ingressou nos autos ressaltando a
permanência de controvérsia acerca dos valores atualizados dos limites de
cobertura da apólice e requereu não apenas a reconsideração da expedição
de mandado de levantamento em favor do exequente, mas também a remessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011373-35.2016.8.26.0562 -Voto no
7
dos autos à contadoria judicial para a verificação de eventual saldo
remanescente devido em favor do exequente, por considerar que a penhora
realizada teria extrapolado o valor máximo das coberturas contratadas (fls.
159/160).
O
exequente
acabou
retirando
a
guia
de
levantamento no valor de R$ 86.321,62 (fls. 163) e foi intimado a apresentar
cálculo discriminado da diferença remanescente a partir dos valores já
levantados, com correção monetária e juros cabíveis. Determinou-se, ainda,
que, após a apresentação desse cálculo, as executadas seriam intimadas a se
manifestar sobre eles, impugnando-os e apresentando os valores que
entendessem devido (fls. 172).
Alegando já ter apresentado esses cálculos em
oportunidade anterior, o exequente requereu a extinção do feito quanto à parte
líquida da condenação (fls. 174) e teve seu pedido acatado pela sentença,
contra a qual se insurge a seguradora.
É incontroverso nos autos que as coberturas
securitárias contratadas são de R$ 30.000,00 para danos materiais, R$
30.000,00 para danos corporais e R$ 10.0000,00 para danos morais, como se
percebe pela declaração do próprio exequente a fls. 117. Frise-se que a
simples soma das coberturas de danos corporais e estéticos alcança R$
40.000,00, quantia claramente insuficiente para cobrir a totalidade da
indenização por dano moral aqui executada, no valor histórico de R$
50.000,00, o que, a princípio, já confirma alegação da seguradora de ter
havido excesso de penhora.
Ao contrário do alegado pela seguradora, não há
necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos
valores dessas coberturas, que pode ser obtida por simples cálculo aritmético
a partir da tabela prática deste Tribunal, como realizado por ela própria a fls.
99/100. Veja-se que, na data do primeiro depósito, de R$ 40.261,86 (realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011373-35.2016.8.26.0562 -Voto no
8
em 30/06/2015 fls. 33), o valor atualizado da cobertura para danos materiais
e corporais (de R$ 30.000,00, cada) era de R$ 46.808,65 (fls. 99). E, na data
do segundo depósito, de R$ 32.100,06 (realizado em 10/11/2017 fls. 98), o
valor atualizado da cobertura para danos morais era de R$ 17.606,10 (fls.
100).
Assim, fica claro que o primeiro pagamento,
realizado no valor de R$ 40.261,86, não havia quitado integralmente o valor da
indenização por danos morais e estéticos. Frise-se que, na data desse
primeiro pagamento, a indenização devida corrigida monetariamente, sem a
incidência de juros de mora, já alcançava a quantia de R$ 77.702,01, quantia
superior à soma de ambas as coberturas contratadas.
Isso significa que, em junho de 2015, restava um
débito exequendo de, pelo menos, R$ 37.440,15 (R$ 77.702,01
R$
40.261,86). Isso demonstra a necessidade de um segundo pagamento pela
seguradora, que acabou realizado no valor de R$ 32.100,06, em novembro de
2017.
Como, em junho de 2015, o total da cobertura
securitária para danos morais e estéticos era de R$ 62.161,61, restava ainda
um débito a cargo da seguradora de, no mínimo, R$ 24.721,46 (R$ 62.161,61
R$ 37.440,15). Esse valor atualizado até a data do segundo depósito,
realizado em novembro de 2017, era de R$ 28.111,17.
Portanto, com o pagamento da quantia de R$
32.100,06 em novembro de 2017, fica claro que a seguradora arcou com a
totalidade da cobertura securitária para a indenização por danos morais e
estéticos. Frise-se que, dessa quantia, restou um saldo, em favor da
seguradora, no valor de R$ 3.988,89 (R$ 32.100,06
R$ 28.111,17), em
valores atualizados até novembro de 2017.
Restavam ainda, no entanto, as verbas devidas a
título de danos materiais pelas despesas médicas e de transportes. Os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011373-35.2016.8.26.0562 -Voto no
9
exigidos pelo exequente, atualizados até setembro de 2017 (com correção
monetária e juros de mora), perfaziam a quantia de R$ 3.421,93 (fls. 90/91).
Atualizada até novembro de 2017, data de realização do segundo pagamento
pela seguradora, ela alcança o montante de R$ 3.433,90, quantia apta a ser
satisfeita pela cobertura securitária para danos materiais.
Isso demonstra que, em novembro de 2017, a
seguradora possuía um saldo em seu favor, perante o exequente, no valor de
R$ 554,99. E confirma, ainda, a alegação da seguradora no sentido de que o
bloqueio de fls. 138/141 (no valor de R$ 86.321,62 em 03/05/2019) foi
realizado em evidente excesso de penhora.
Por fim, a cobrança de honorários advocatícios em
face da seguradora não compete ao exequente, mas à segurada ré e seus
patronos. E o pedido de suspensão do levantamento de valores nos autos do
cumprimento da parte ilíquida da sentença deve ser lá pleiteado, não cabendo
qualquer pronunciamento a esse respeito neste incidente, voltado
exclusivamente à execução da parte líquida da condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reconhecer a existência de excesso de penhora na quantia de R$ 554,99,
em valores atualizados até novembro de 2017, e de R$ 86.321,62 em valores
atualizados até maio de 2019.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator